Tribunal: TJES
Processo: 5003507-45.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003507-45.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALEXON SILVA TAVARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Acerca do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 665, segundo a qual, “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”.

2.
Em que pesem as alegações do recorrente de que a ciência do abandono do cargo pela Administração teria ocorrido no ano de 2009, cuida-se de questão que deverá ser analisada após a regular tramitação do processo, quando será esclarecida, inclusive, a forma como se deu o afastamento do recorrente do cargo público em 2009, especialmente diante do encaminhamento de requerimento de exoneração pelo próprio agravante à Administração no referido ano, o que culminou com sua retirada da folha de pagamento.

3. A ausência de cópia integral do processo administrativo disciplinar prejudica a análise da alegação afeta à alegada violação ao princípio da razoável duração do processo.

4
. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5003507-45.2024.8.08.0000

Agravante: Alexon Silva Tavares

Agravado: Município de Marataízes

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Alexon Silva Tavares contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação anulatória c/c indenizatória ajuizada em desfavor do Município de Marataízes, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante aduz, em síntese, que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor através da Portaria nº 161, de 10 de maio de 2018, que culminou com sua demissão, além de ser nulo por ter extrapolado, em muito, a duração razoável do processo, não poderia sequer ter sido instaurado, visto que quando do momento de sua instauração, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva administrativa referente à conduta praticada pelo agravante em fevereiro de 2009. Por fim, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando-se a suspensão da pena imposta pelo Decreto-P nº 10.237/2024 até o trânsito em julgado da ação, determinando-se o retorno do agravante às suas funções, sob pena de pagamento de multa diária.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id nº 7819962)

Contrarrazões não apresentadas pelo Município de Marataízes.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 21 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o agravante
contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Marataízes nos autos da ação anulatória c/c indenizatória ajuizada em desfavor do Município de Marataízes, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões o recorrente aduz, em síntese, que o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado em seu desfavor através da Portaria nº 161, de 10 de maio de 2018, que culminou com sua demissão, além de ser nulo por ter extrapolado, em muito, a duração razoável do processo, não poderia sequer ter sido instaurado, visto que quando do momento de sua instauração, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva administrativa referente à conduta praticada pelo agravante em fevereiro de 2009.

Em reapreciação dos autos não vejo como possa alterar o entendimento exposto na decisão inicial.

Acerca do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, o c. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 665, segundo a qual, “
O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada
.”.

Ao menos em sede de cognição sumária permitida neste momento processual, não vislumbro as irregularidades suscitadas pelo agravante.

Em que pesem as alegações do recorrente de que a ciência do abandono do cargo pela Administração teria ocorrido no ano de 2009, cuida-se de questão que deverá ser analisada após a regular tramitação do processo, quando será esclarecida, inclusive, a forma como se deu o afastamento do recorrente do cargo público em 2009, especialmente diante do encaminhamento de requerimento de exoneração pelo próprio agravante à Administração no referido ano, o que culminou com sua retirada da folha de pagamento.

Neste momento, prevalece o entendimento do magistrado de 1º grau de que “
o caderno processual dá conta de que a ‘ciência inequívoca’ do abandono do cargo pela administração pública se deu apenas com o requerimento de retorno ao cargo público, apresentado pelo autor em 2015
.”.

Além disso, como igualmente bem observou o MM. Juiz, “
o próprio requerente acreditava estar exonerado, só tendo postulado seu retorno ao descobrir uma irregularidade administrativa consistente na não publicação do ato de exoneração
”, tanto é assim, que laborou junto à Administração Estadual no período do afastamento.

Por fim, a ausência de cópia integral do processo administrativo disciplinar prejudica a análise da alegação afeta à alegada violação ao princípio da razoável duração do processo.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.